Tribunal: STF
Processo: ARE 928610
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-11
Data de publicação: 2016-10-11

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA GENÉRICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA. Não possui repercussão geral o tema relativo à legitimidade ativa para execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública ajuizada por associação. Precedente: Pleno, recurso extraordinário com agravo nº 901.963/SC, de relatoria do ministro Teori Zavascki, sob o ângulo da repercussão geral, Diário da Justiça de 16 de setembro de 2015.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua. 



    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.